Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. CAPII/2020. LIMITAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Edital DAE número 022/2020 prevê a possibilidade de o policial militar com restrição exclusivamente de ordem física frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação. A possibilidade de adaptação deveria ser analisada pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO), conforme previsão editalícia.
2. Havendo ofício expedido pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO) acerca da impossibilidade de adaptação pedagógica para todos os policiais com restrição ao policiamento ostensivo, inexiste ilegalidade, ato discriminatório ou violação à isonomia quando os policiais portadores da referida limitação são considerados inaptos para participação no curso.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.